Tribunal: TJDFT
Processo: 0715555-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715555-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL REAL GARDEN - ELEGANCE COMERCIAL REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS ALBUQUERQUE MEDEIROS POSSIDONIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S/A (em Recuperação Judicial) em face da r. decisão (ID 89496155, na origem) que, nos autos dos Embargos à Execução movidos em desfavor do Condomínio Residencial Real Garden, indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Deixou de recolher o preparo recursal em razão da gratuidade de justiça requerida (ID 25687644). Nas razões do Agravo, afirma que colacionou documentos a fim de demonstrar a dificuldade financeira enfrentada e comprovar que não possui disponibilidade de caixa e patrimônio líquido suficiente para efetuar o pagamento das custas processuais. Afirma que foi deferido o processamento de sua Recuperação Judicial em 25/6/2019, o que demonstra inegavelmente a condição de hipossuficiência. Concedi à Agravante a oportunidade para juntar documentos que comprovassem a situação de hipossuficiência da pessoa jurídica (ID 25746633). Em resposta, a Recorrente colacionou balanços financeiros (IDs 26006215-26006217) e extratos bancários (IDs 26006218 e 26006219). É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Ocorre que, na hipótese dos autos, após instada a colacionar a documentação pertinente, a Agravante juntou a mesma já apresentada em primeira instância – encontro de ativos e passivos e um extrato bancário isolado de conta mantida no Banco Itaú (IDs 26006215-26006219) – e deixou de colacionar os comprovantes de despesas, a declaração de imposto de renda e o balanço contábil que lhe foram requeridos. Registre-se que o fato de as contas bancárias aparentemente encontrarem-se zeradas não prejudica a possível existência de outros bens de grande monta, em nome da empresa Agravante, condição que afasta o direito ao benefício postulado. Assim, a falta de documentação que ateste a hipossuficiência da pessoa jurídica Agravante impede que seja deferida o benefício em favor dela, como bem pontuou o magistrado a quo em decisão de indeferimento da gratuidade (ID 92647452, na origem), após a interposição deste recurso, e que acrescento às razões de decidir: “A fim de analisar seu pleito, determinou-se a juntada de extrato bancário de todas as suas contas e o último balanço contábil, com indicativo de todo o seu faturamento e de suas despesas, sendo insuficiente o mero encontro dos ativos e passivos, sob pena de indeferimento da benesse. Por sua vez, a embargante limitou-se a apresentar único extrato ao ID 91865485. Dito isso, cabe dizer que a Súmula 481 do STJ prevê a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica quando comprovada sua hipossuficiência. (...) Dito isso, adianta-se que a gratuidade de justiça deve ser indeferida. Isso porque a parte embargante não se desincumbiu de comprovar o alegado estado de hipossuficiência. Note-se que esta se encontra em recuperação judicial, mas, ao ser convocada para apresentar documentos, limitou-se a trazer extratos bancários de única conta aos autos. Sabe-se que a pessoa jurídica que se encontra em recuperação judicial passa a ter seus bens disponibilizados a administrador judicial – art. 52, inciso I da Lei 11.101/2005, bem como todos os recursos financeiros disponíveis. Por tal razão, exigiu-se a lista de documentos descrita na decisão precedente, não causando qualquer surpresa, em razão do exposto no parágrafo precedente, a inexistência de recursos em conta do embargante. Aliás, como poderia a parte embargante apresentar pedido de recuperação judicial para pagamento dos credores com seu ativo em R$ 0,01 centavo??!! Some-se a isso que o embargante não envidou esforços para apresentar balanço contábil ou mesmo o plano de recuperação judicial ou ainda lista patrimonial de ativos ou mesmo pendência de pagamento de credores na proposta de recuperação. Repise-se, assim, o teor da Súmula 481 do STJ, de modo que, não comprovada a hipossuficiência, deve o benefício da gratuidade de justiça ser lhe prontamente indeferido. Forte nessas razões, rejeito a gratuidade de justiça a parte embargante, ao tempo em que concedo o prazo de 15 dias para que esta apresente guia e comprovante de pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial.” Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Agravante para arcar com os custos do ajuizamento da demanda, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários juntados pela Agravante (ID 26006218 e 26006219). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator